Tribunal: TJDFT
Processo: 0729805-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729805-79.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ALISSON CARVALHO DOS SANTOS RECORRIDA: ANDREA RODRIGUES DA SILVA SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA. COMPROVAÇÃO. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO EM VIRTUDE DA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E AO BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO (ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL). CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora não seja exigível na cobrança que resulta de procedimento monitório a declinação da causa debendi, as circunstâncias do negócio jurídico celebrado entre as partes evidenciam que não é possível tutelar as condutas assumidamente contrárias à boa-fé objetiva e admitidas pelo próprio recorrente na via recursal. Isso porque a invocação de nulidade pelo apelante esbarra na vedação ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium) e na impossibilidade de que ele possa beneficiar-se da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans), ao aduzir a nulidade de negócio jurídico entabulado com a indevida prática de agiotagem para não sofrer as consequências da cobrança indevida de dívida já paga reconhecida em sentença. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, “A condenação ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado pode ser formulada em qualquer via processual, inclusive, em sede de embargos à execução, embargos monitórios e ou reconvenção, até mesmo reconvenção, prescindindo de ação própria para tanto” (REsp n. 1.877.292/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020). 3. Sendo o acervo fático-probatório produzido nos autos elucidativos no sentido de que a presente ação monitória foi ajuizada com o propósito de cobrar dívida inequivocamente já paga e de que houve má-fé do apelante ao propor a demanda muito tempo após a adimplemento da dívida pela apelada, é devida a repetição de indébito na forma dobrada (art. 940 do Código Civil). 4. Apelação cível conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 104, 166, inciso II, 168, 169, 182, e 940, todos do Código Civil, asseverando ser nulo o negócio jurídico, bem como a consequente possibilidade de convalidação, por não ser permitido ao magistrado suprimir o vício, ainda que tenha sido expresso a vontade das partes na celebração do negócio. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer a inversão dos honorários sucumbenciais e a majoração dos honorários recursais, bem como que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado ALEXANDRE LUIZ MACIEL FONTENELE, OAB/DF 46.630. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 104, 166, inciso II, 168, 169, 182, e 940, todos do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “a partir da revisão de todo o acervo fático-probatório constante dos autos (...), a invocação da tese de nulidade esbarra na vedação ao comportamento contraditório e na impossibilidade de ele se beneficiar da própria torpeza. De mais a mais, verificou-se a existência inequívoca de cobrança de dívida já paga e de má-fé ao propor a ação monitória em comento, o que justifica a repetição dobrada do valor indevidamente cobrado” (ID 62155260 e ID 64020855). Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não pode transitar quanto à arguida divergência interpretativa, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Quanto ao pedido de inversão dos honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, em relação ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico ALEXANDRE LUIZ MACIEL FONTENELE, OAB/DF 46.630. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027